Tribunal: STF
Processo: ARE 1511637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO. Preliminar de nulidade do processo. Inversão na ordem de inquirição das testemunhas. Inexistência de ofensa ao sistema acusatório. Não comprovação de prejuízo à defesa e inexistência de impugnação no momento oportuno. Nulidade afastada. Invasão de domicílio. Tese suficientemente afastada pela r. sentença. Alegação defensiva de que as drogas não estavam no interior da casa. Alegação de flagrante forjado. Não demonstração. Depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos probatórios. Depoimentos de familiares do réu que não deslegitimam a palavra dos policiais. Ausência de elementos concretos que indiquem qualquer ilegalidade na abordagem policial. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas. Cabimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, ao agente primário, de bons antecedentes, sem comprovação de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização ilícita. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa, com base nos depoimentos do réu, sua irmã e sua mãe, alega que os policiais entraram na residência, mas que a droga não foi encontrada em seu interior. A apreensão ilegal no interior da residência não seria, portanto, das drogas, mas do dinheiro e do aparelho celular.



    Os policiais, de outro lado, alegam que os três itens (celular, dinheiro e drogas) foram encontrados em poder do acusado por meio de busca pessoal, não tendo eles ingressado na residência.



    Diante de tal panorama, conclui-se que a tese de invasão do domicílio que já foi exaustivamente afastada pelo juízo a quo, conforme fundamentação de fls. 234/235 se encontra prejudicada, porquanto a defesa não alega que a prova dos autos derivou da suposta invasão, mas do flagrante forjado. Segundo sustenta, as drogas estavam no interior da viatura policial e não dentro da casa do acusado.



    A respeito do flagrante forjado, não encontro mínimos elementos que emprestem verossimilhança à tese defensiva.



    O acusado, primário, não tinha antecedentes criminais. Foi preso por policiais militares de outra cidade (Ourinhos), que realizavam operação no pequeno município do interior paulista (Ipaussu), e não conheciam o réu, inexistindo motivo para acreditar que tinham algo contra ele e pretendiam incriminá-lo falsamente.



    MURILO aduz que, antes dos fatos, os policiais de Bernardino sempre o abordavam, mas nada encontravam em seu poder. Tal relato, por si só, também não é suficiente para justificar a existência de uma injusta e criminosa acusação por parte dos agentes públicos de Bernardino, que não foram os responsáveis pela prisão em flagrante.



    O réu não possui desentendimento pessoal com qualquer dos policiais, não foi relatada intercorrência em suas abordagens anteriores, inexistindo qualquer dado concreto que amparasse a tese de que os policiais militares deliberaram por se unir à corporação de outra cidade com o intuito de falsamente incriminar o apelante.



    Embora não se desconheça a existência de casos isolados de corrupção dentro da carreira policial, a exceção não pode ser tida como a regra. Não existem dados concretos nestes autos a autorizar o reconhecimento de um flagrante forjado.



    Nada pesa contra os policiais militares, funcionário públicos que cumpriram exemplarmente com suas funções, tendo atuado em operação fundada em 'denúncia anônima', que contou com realização de campana, abordagem do acusado, busca pessoal, apreensão da droga e do dinheiro, e entrega de tudo que foi encontrado à autoridade policial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente